Tribunal: TJPA
Processo: 0830110-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0830110-88.2019.8.14.0301

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: TANIA DE FATIMA LIMA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. PRAZO SUPERIOR A 90 DIAS. DIREITO AO AFASTAMENTO DE SUAS FUNÇÕES ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE APOSENTADORIA. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUICIONALIDADE EVIDENCIADA.
TEMA

223
DO STF. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA SRA. TANIA CASTRO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Tânia de Fátima Lima Castro e pelo Município de Belém contra sentença que concedeu mandado de segurança, garantindo o afastamento da impetrante de suas funções sem prejuízo da remuneração, enquanto aguardava a conclusão do processo de aposentadoria. O Município de Belém argumenta a inconstitucionalidade do art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica Municipal de Belém, que prevê o direito ao afastamento. A impetrante, por sua vez, requer a inclusão de todas as verbas remuneratórias, inclusive as transitórias, no período de afastamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém é constitucional ao prever o afastamento remunerado do servidor público municipal após 90 dias da solicitação de aposentadoria; (ii) definir se as verbas transitórias devem ser incluídas na remuneração do servidor afastado para fins de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 590.829 (Tema 223 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que é inconstitucional a normatização de direitos dos servidores públicos municipais por meio de Lei Orgânica Municipal, em razão da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre esse tema (art. 61, § 1.º, II, c, da CF).

A Lei Orgânica do Município de Belém, ao prever o afastamento remunerado de servidores municipais, violou o princípio da separação de poderes e a reserva de iniciativa do Chefe do Executivo, conforme o entendimento consolidado pelo STF.

Em relação às verbas transitórias, estas não podem ser incluídas no cálculo da remuneração durante o período de afastamento, uma vez que não integram o caráter permanente da remuneração, conforme entendimento jurisprudencial pacificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do Município de Belém provida. Apelação de Tânia de Fátima Lima Castro desprovida. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional, por violar a iniciativa privativa do Chefe do Executivo, a previsão em Lei Orgânica Municipal que garante o afastamento remunerado do servidor público após 90 dias do pedido de aposentadoria.

Verbas de caráter transitório não integram a remuneração durante o afastamento para fins de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, § 1.º, II, c; CPC/2015, arts. 1.030, II, e 1.040, II; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 223, Plenário, j. 05.03.2015; TJPA, Apelação Cível nº 9079941, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo Município de Belém e de conhecer e negar provimento ao recurso da Sra. Tânia de Fátima Lima Castro, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ADEQUAÇÃO DE JULGAMENTO aos Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e por TÂNIA DE FÁTIMA LIMA CASTRO, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por TÂNIA DE FÁTIMA LIMA CASTRO contra ato atribuído ao Prefeito Municipal de Belém, que concedeu a segurança, para que seja garantido o imediato afastamento da Impetrante do exercício das funções de seu cargo enquanto aguarda a conclusão de seu processo de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração, não abarcando o termo “remuneração” as verbas de caráter não permanente (verbas transitórias ou propter laborem), bem como que seja imediatamente dado andamento e finalização ao processo de aposentadoria da Impetrante.

Na petição inicial, apresentada em 03/06/2019, a

impetrante, requereu aposentadoria por tempo de contribuição em 05/12/2017 (processo administrativo nº: 8520/2017), a qual foi deferida, por cumprir os requisitos legais, conforme parecer jurídico e despacho proferido pela Secretaria Municipal de Administração. Assevera que somente em maio de 2019, foi convocada para tomar ciência do deferimento da aposentadoria, e também, para que se manifestasse sobre seu afastamento, nos termos Instrução Normativa 002/2017–SEMAD, segundo a qual são suprimidas do contracheque as vantagens de natureza transitória, caso o servidor opte pelo afastamento. Relata que as vantagens retiradas pela Instrução Normativa para fins de aposentadoria não são mais transitórias, devido a incidência de contribuição previdenciária por todo tempo trabalhado no Município, ou seja, atualmente 32 anos, 11 meses, recebendo as vantagens e contribuindo para previdência sobre elas. Assim, postulou o direito ao afastamento do serviço, sem prejuízo de seus vencimentos, até a publicação do ato de aposentadoria.

A medida liminar foi deferida por meio da decisão de ID. nº 3870905 – fls. 1/6.

Foram apresentadas informações pelo impetrado (ID 3870915 - fls. 1/8).

Após, sobreveio a sentença ora recorrida (ID 3871041 – fls. 1/11), que concedeu a segurança requerida, confirmando a liminar.

Inconformada, a Sra. Tânia de Fátima Lima Castro recorreu da decisão (ID 3871046 – fls. 1/8), argumentando que o Art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, Art. 323 da Constituição do Estado do Pará, garante o afastamento das atividades habituais para aguardar a conclusão do processo de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, não fazendo ressalvas quanto as parcelas que os servidores teriam ou não direito de receber no afastamento. Assim, postula o provimento do apelo no sentido de que seja reformada a decisão em parte para afastar a recorrente das atividades laborais, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, até o fim do processo administrativo, como prevê o Art. 323, da Constituição do Pará e o Art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém.

Irresignado, o Município de Belém apelou da decisão, repetindo os argumentos apresentados em Informações e que não seria cabível afastamento do impetrante do trabalho a partir do nonagésimo dia, sendo esta questão atualmente regulada pela lei ordinária n° 8.466/05. Discorre acerca da inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém, pleiteando-se que esta (inconstitucionalidade) seja declarada incidentalmente. Deste modo, não há nenhum meio possível para que se mantenha o afastamento da impetrante, do exercício de suas funções, pelo que postula o provimento do recurso. (ID 3871050 – fls. 1/5).

Contrarrazões do Município de Belém apresentadas em ID 3871060 – fls. 1/8)

Certificada a não apresentação de contrarrazões pela Sra. Tânia de Fátima

Castro (ID 17264906 – fls. 1).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Instado, o Ministério Público de segundo grau, em parecer de ID 4573410 – fls. 1/7, pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos e pela manutenção integral da sentença proferida na origem.

Os Recursos de Apelação interpostos pela Sra. Tânia de Fátima Lima Castro e pelo Município de Belém foram conhecidos e julgados improvidos, nos termos do Acórdão proferido em ID 15764319 – fls. 1/10.

O recorrente Município de Belém interpôs Recurso Extraordinário em face do referido Acórdão (ID 16811336 – fls. 1/12).

Sustentou a parte recorrente, em síntese, que, a Turma Julgadora não se pronunciou acerca da tese fixada no
tema

223
da repercussão geral (RE 590.829), no sentido de que a Lei Orgânica Municipal não poderia incidir ao caso, por vício de iniciativa, em razão do disposto no art. 61, §1.º, II, c, da Constituição Federal.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (ID 17264906 – fls. 1).

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal, tendo o Exmo. Vice- Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Des. Roberto Gonçalves de Moura, proferido decisão arguindo que o acórdão recorrido, salvo melhor juízo, diverge do entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 590.829, como paradigma do
Tema

223
de repercussão geral, motivo pelo qual, determinou a remessa do processo ao órgão julgador para, se assim entender, realizar juízo de retratação, conforme preceitua o art. 1.030, inciso II, e art. 1.040, inciso II, ambos do NCPC (ID. ).

Dessa forma, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Uma vez firmado entendimento pelo Tribunal Superior, cabe a retomada do feito e adequação do julgado aos termos de paradigma decidido em sede de repercussão geral. Inteligência do art. 1040, inciso II, do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não de o recorrido, servidor efetivo do Município de Belém, de ser afastado de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbis
:

"Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei;"

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela recorrida. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO. Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.

(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no
Tema
nº
223
, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município."

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o
tema
, deve ser afastada a aplicação do art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA "A QUO" COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)"

Outrossim, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, com a denegação do mandado de segurança impetrado pela recorrida.

Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, altero o entendimento adotado no Acórdão de ID 15764319 – fls. 1/10, razão pela qual, CONHEÇO das apelações e, no mérito, DOU PROVIMENTO à apelação do Município de Belém e NEGO PROVIMENTO à apelação da Sra. Tania de Fatima Lima Castro, com a denegação da segurança.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2024